Tribunal: TJMT
Processo: 1048804-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048804-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE - CNPJ: 24.900.216/0001-71 (APELANTE), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), ACRA EQUIPAMENTOS PARA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA - CNPJ: 69.045.425/0001-13 (APELADO), ADOLFO CANCIAN GRESPAN - CPF: 007.003.849-01 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE GRACHIK - CPF: 813.507.321-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE
.

APELADO(S):
ACRA EQUIPAMENTOS PARA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA
E OUTROS.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por condomínio edilício contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus à restituição de valores pagos por equipamentos não entregues, afastando, contudo, a indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa
jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual, consistente na não entrega de equipamentos adquiridos, aliado à alegada omissão de informação relevante, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral da pessoa jurídica exige comprovação de lesão à honra objetiva, consistente em abalo à sua imagem, credibilidade ou reputação perante terceiros, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária demonstração concreta de repercussão extrapatrimonial, o que não se verifica no caso.

As alegações de frustração e transtornos internos não evidenciam ofensa à honra objetiva do condomínio, limitando-se a dissabores decorrentes do descumprimento contratual.

A eventual omissão de informação relevante pelos réus não supre a ausência de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

A teoria do desvio produtivo não se aplica automaticamente à pessoa jurídica, especialmente quando inexistente demonstração de impacto relevante em sua esfera institucional.

A sentença observa a jurisprudência dominante e reconhece adequadamente apenas o dever de restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica. 2. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova concreta de lesão à honra objetiva, consistente em abalo à sua imagem ou credibilidade. 3. Alegações genéricas de frustração ou transtornos internos não são suficientes para caracterizar dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJMT, Recurso Inominado no 1000914-61.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTHÉ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1048804-70.2023.8.11.0041, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
inicial
,
para condenar solidariamente os réus à restituição, em
favor do autor, da quantia de R$ 49.872,70, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que houve conduta dolosa dos apelados, consistente na omissão acerca da recuperação judicial da empresa fornecedora, o que teria violado a boa-fé objetiva e ensejado dano moral, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor
.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que não houve prova de abalo à honra objetiva do condomínio, tratando-se de mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar dano moral indenizável
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e preparo devidamente recolhido
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE
.

APELADO(S):
ACRA EQUIPAMENTOS PARA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARTHÉ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1048804-70.2023.8.11.0041, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar solidariamente os réus à restituição, em
favor do autor, da quantia de R$ 49.872,70, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação,
rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Consta dos autos que o autor adquiriu equipamentos de ginástica junto à primeira requerida, ACRA Equipamentos para Condicionamento Físico Ltda., mediante intermediação dos demais réus, tendo efetuado pagamento integral no valor de R$ 49.872,70, sem que os bens fossem entregues.

A sentença reconheceu o inadimplemento contratual e condenou solidariamente os réus à restituição dos valores pagos, contudo, afastou o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora
.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica, em decorrência de inadimplemento contratual.

Não assiste razão ao apelante.

Conforme consignado na sentença, embora seja possível o reconhecimento de dano moral em favor de pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ), tal hipótese exige prova concreta de lesão à honra objetiva, consistente na efetiva repercussão negativa em sua imagem, credibilidade ou reputação perante terceiros.

No caso em exame, o conjunto probatório demonstra apenas o inadimplemento contratual decorrente da não entrega dos equipamentos adquiridos, situação que, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral.

Com efeito, o próprio Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição integral dos valores pagos, com responsabilização solidária dos réus, inclusive em razão da omissão de informação relevante pelos representantes comerciais.

Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie abalo à honra objetiva do condomínio, seja perante os condôminos, seja perante terceiros, limitando-se a parte autora a alegações genéricas de frustração e descontentamento interno.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO - ABASTECIMENTO POR CAMINHÃO PIPA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.”

(N.U 1000914-61.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE em 27/10/2023).

Tal entendimento se aplica à hipótese dos autos, porquanto, embora o condomínio apelante sustente ter experimentado frustração e transtornos em razão da não entrega dos equipamentos, não há demonstração concreta de ofensa à sua honra objetiva, vale dizer, à sua imagem, credibilidade ou reputação, circunstância indispensável à configuração do dano moral indenizável em se tratando de pessoa jurídica.

Ademais, a tentativa do apelante de qualificar a conduta como dolosa não altera o desfecho da controvérsia, pois, ainda que reconhecida falha informacional, não restou demonstrado o efetivo prejuízo extrapatrimonial, requisito indispensável à configuração do dano moral.

Igualmente, a invocação da teoria do desvio produtivo não se aplica automaticamente ao caso concreto, especialmente quando ausente demonstração de impacto relevante na esfera institucional da pessoa jurídica.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada à jurisprudência consolidada e devidamente fundamentada.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os
honorários advocatícios
em
2% os honorários apenas em relação a apelante
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026